Tribunal: TJPA
Processo: 0815018-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815018-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: GEIVISON JOSE DUARTE DE BRITO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815018-61.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0803047-64.2023.8.14.0005

IMPETRANTE: DRA. CLAUDIANE SANTOS SILVA - OAB PA11881

PACIENTE: GEIVISON JOSE DUARTE DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A do CP, NA FORMA DO ART. 71 DO MESMO CÓDIGO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES.

DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar que atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

2.
Condições pessoais favoráveis que, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão de liberdade provisória.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815018-61.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0803047-64.2023.8.14.0005

IMPETRANTE: DRA. CLAUDIANE SANTOS SILVA - OAB PA11881

PACIENTE: GEIVISON JOSE DUARTE DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A do CP, NA FORMA DO ART. 71 DO MESMO CÓDIGO.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GEIVISON JOSE DUARTE DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA.

De acordo com a impetração, o paciente está custodiado desde 12/05/2023, após ser preso preventivamente, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Aduz a impetrante que a custódia cautelar foi decretada sob o fundamento inidôneo e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Alega que o demandante não oferece ameaça à ordem pública, visto que não estaria aferido neste caso o perigo que a liberdade do paciente poderia acarretar, mas tão somente a gravidade objetiva do crime e os anseios da sociedade.

Assevera ainda, que o acusado é réu primário, possuidor de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o deslinde do processo, determinando-se a expedição do alvará de soltura, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, porém foram redirecionados (Id. 16235709) recaído para a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (Id. 16237305), que indeferiu a liminar, solicitou informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 29/09/2023, por meio do Ofício nº 64/2023-GAB (Id. 16316254).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento denegação da ordem.

Após retornaram os autos conclusos a esta relatoria originária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
e passo a proferir voto
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) A Defesa pugnou, ainda, pela revogação da prisão preventiva do acusado, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; aduzindo que, no caso concreto, apesar da gravidade do crime que se apura, não se encontram fatos novos ou contemporâneos hábeis a justificar a segregação do acusado em presídio, visto que o Ministério Público afirmou que os fatos noticiados ocorreram em data não precisa.

Além disso, reforçou que o acusado possui residência fixa, trabalho lícito e não registra antecedentes criminais.

(...)

Em sede de reanálise dos motivos ensejadores do cárcere cautelar, entendo que ainda subsiste a necessidade da prisão preventiva, em razão da gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delituosa.

(...)

De início, observo que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme as declarações prestadas pela vítima em escuta especializada, laudo pericial, registro da ocorrência no Conselho Tutelar, depoimento do genitor da criança, o Sr. Ernandes Viana Sena (ID. 92004653 – Págs. 04/05). Da mesma forma, no caso em concreto, faz-se presente o perigo de liberdade do suspeito apto a fundamentar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade da conduta imputada ao acusado revela-se acentuada, visto que supostamente realizou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face da vítima, a qual tem atualmente 07 (sete) anos de idade, mas que conviveu com o acusado desde os 03 (três) anos de idade, já que este é padrasto da vítima.

O laudo pericial descreveu a ocorrência na criança de laceração do esfíncter anal externo (12h).

O Relatório evidencia ainda que, apesar de a vítima ter relatado que o abuso sexual aconteceu somente uma vez e em um só dia, conforme a escuta e as observações realizadas durante o atendimento, levando em consideração as peculiaridades da idade da criança quanto ao tempo e espaço, bem como em razão dos sentimentos e emoções envolvidos, foi percebido que os atos não aconteceram em apenas um dia, mas que aconteceram ao longo do tempo e em dias diferentes.

Consta nos autos que, segundo a autoridade policial, o acusado está sendo investigado por outros crimes de mesma natureza, situação que evidencia a necessidade imperiosa de aplicação do decreto preventivo como forma de obstar uma possível reiteração delituosa, além de obstar qualquer contato do acusado com a vítima.

Portanto, há indícios de que o acusado tenha praticado de forma reiterada crimes contra a dignidade sexual da vítima, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para fins de evitar o cometimento de outros delitos, bem como para resguardar a integridade da vítima.

Portanto, não há mudanças no quadro fático analisado, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva nos mesmos termos da decisão anterior. Não havendo nenhum fato ou argumentação nova que conduza a revogação da custódia, concluo que ainda se faz necessária a prisão preventiva, nos termos do art. 316, caput, do Código de Processo Penal.

(...)”

Assim, o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/12/2023